Tribunal: STF
Processo: HC 90687
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR.
   DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE
   PECULATO-FURTO. REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO
   PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS
   CORPUS DENEGADO.
1.      A decisão do Superior Tribunal de Justiça
   está em perfeita consonância com a Jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      A verificação sobre a correta análise do
   conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em
   flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão
   criminal, não prevista na legislação vigente.
   Precedentes.
3.      Habeas corpus denegado.